Tribunal: TJDFT
Processo: 0770555-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Constitucional e administrativo. Infração de trânsito. Devido processo legal. Legalidade. Dupla notificação. Convencimento motivado do órgão julgador. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo usuário do serviço público que alega conter vício no auto de infração de n. S003553741 ante a inexistência de informações quanto à regularidade da atuação do agente de trânsito. Sustenta o recorrente que a sentença foi omissa no ponto em que não exigiu do DETRAN a escala dos funcionários no dia da infração. Acrescenta que foi penalizado por manobra que necessariamente passa pela ciclovia e que além disso não foi duplamente notificado pela autarquia de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício no processo administrativo apurador da responsabilidade do recorrente no tocante ao auto de infração de n. S003553741.
III. Razões de decidir
3. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Quanto à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
4. O intuito de exigir, via judicial, a escala dos agentes de trânsito no dia da aplicação da multa exige mínimo indício de irregularidade no ato administrativo, o que não foi demonstrado.
5. O fato de a sentença ser omissa nesse ponto não a torna citra petita, na medida em que “o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado para julgar a pretensão. Isso é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada” (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.).
6. Conquanto haja diferença entre a autuação do proprietário e do condutor do veículo, nas hipóteses como a do caso em julgamento, a notificação ao proprietário ocorre em razão da sua responsabilidade solidária quanto à obrigação de pagamento. E a remessa dos ARs para o endereço do antigo proprietário se deu em virtude da não comunicação ou não transferência de propriedade da motocicleta perante o órgão de trânsito, permanecendo o cadastro do veículo em nome do antigo proprietário.
7. A notificação do condutor, para além do dever de adimplemento da dívida pecuniária, surge com o objetivo de viabilizar o exercício do seu direito de defesa (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito), desde que mantenha seu cadastro administrativo atualizado, especialmente com a adoção das providencias da transferência do veículo.
8. “O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais". 6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito)”. (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020).
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020.